Tribunal: TJES
Processo: 5007938-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007938-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LOURIVAL SIEBERT
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição do indébito por LOURIVAL SIEBERT em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Narra que o requerente, em síntese, firmou com a Ré a Cédula de Crédito Bancário de número 392197863, para compra de veículo. Alega que foram cobradas de forma indevida: tarifa de avaliação do bem (R $450,00), registro de contrato (R $382,52) e seguro(R $2.368,29). Requer, por conseguinte, a restituição em dobro das tarifas indevidamente cobradas ou subsidiariamente a restituição de forma simples.

Em sede de

sentença (ID 4168996) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - CONDENAR a requerida a ressarcir ao autora, de forma simples, a quantia de R$ 2.368,29 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), cobrada a título de seguro, com incidência de juros e correção monetária a partir da citação; II – CONDENAR a requerida a ressarcir ao autor, em dobro, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), cobrada a título de avaliação do bem, totalizando R$ 900,00 (novecentos reais), com incidência de juros e correção monetária a partir da citação; III – CONDENAR a requerida a ressarcir ao autor, em dobro, a quantia de R$ 382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), cobrada a título de registro de contrato, totalizando R$ 765,04 (setecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir da citação.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4168999),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4169008)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que, apesar de a ré ter anexado no id.15324473 proposta de adesão ao seguro, não logrou êxito em comprovar que o consumidor teve a liberdade de contratar o seguro com a instituição de sua preferência e diversa do grupo econômico da ré; mais ainda, não comprovou que o contrato poderia ser realizado sem a contratação do seguro.

Ademais, insta ressaltar que a ré não logrou êxito em comprovar a prestação do serviço, visto que inexistem nos autos documentos que demonstrem que o veículo foi avaliado por profissional da área e também não comprovou que tenha efetivamente efetuado o registro do contrato junto ao DETRAN.

Portanto, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)